Tribunal: STF
Processo: Rcl 50660
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada, em face de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Caracaraí/RR, nos autos do Processo de Reintegração de Posse nº 0010189-54.2006.8.23.0020, com a finalidade de suspender a decisão proferida no referido processo, diante da alegada afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ação de Interdito Proibitório, ajuizada pela parte ora beneficiária – Madeireira Vale Verde LTDA -, que alega ser proprietária de imóvel ocupado por integrantes do Movimento dos Sem Terra – MST. 



    Assevera-se que a ação foi proposta em 2006 e foi deferida a concessão da liminar sob o argumento “da demonstração da existência de posse do autor e o receio à ameaça do réu em esbulhar a posse daquele” (eDoc 1, p. 3). Após diligências, o processo foi extinto ante a inércia do autos. Afirma-se que ao julgar a apelação, reformou-se a sentença e determinou-se o retorno dos autos ao juízo singular o qual confirmou a cautelar em sentença e determinou a reintegração da posse em favor do autor. 



    Aponta-se que em 2012, após o trânsito em julgado, pleiteou-se o cumprimento da sentença. No entanto, o juízo determinou “a realização de diligências locais a fim de que seja verificada a área que supostamente está sendo ocupada, não sendo cumprido por falta de meios e equipamentos apropriados, nem mesmo conhecimento técnico suficiente do oficial de justiça a fim de identificar os limites da área” (eDoc 1, p. 4). 



    Sustenta-se que, após perceberem a quantidade de pessoas estabelecidas no local, o autor da ação requereu perícia/avaliação da área e posterior audiência de conciliação. Contudo, ante o elevado custo para perícia, solicitou-se a expedição de mandado de desocupação da área. 



    Argumenta que, não obstante decisão do Ministro Roberto Barroso na ADPF 828, o juízo reclamado expediu mandado de reintegração na posse para ser cumprido em 30.11.2021. 



    Relembra a Reclamante que se vive em contexto de hipervulnerabilidade social por conta da pandemia ocasionada pela Covid-19. Nesse contexto, aponta que seria desastrosa qualquer tentativa de despejo no local e defende a necessidade de proteção jurídica a garantir os direitos fundamentais (eDoc 1, p. 6). 



    Pondera-se que já existem aproximadamente 200 (duzentas) famílias instaladas na localidade, vivendo-se com infraestrutura, incluindo escola. Afirma-se existir na área objeto da reintegração o “Projeto de Assentamento Jatobá e toda a comunidade se encontra dentro dos limites estabelecidos pelo órgão responsável, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária” (eDoc 1, p. 6). Informa-se que referido projeto foi criado em 13.12.2005 pelo INCRA. 



    Prossegue argumentado a parte reclamante que o ato reclamado viola a decisão da ADPF 828, vez que o conflito possui natureza coletiva e foi instalado muito antes do início da pandemia – 2006. Por fim, complementa informando que não há sequer um plano de ação para remoção das famílias em outra localidade, ampliando a situação de vulnerabilidade das pessoas envolvidas. 



    Assim, liminarmente, requer seja determinada a suspensão da decisão e, no mérito, pleiteia pela reforma da decisão a fim de adequá-la ao decidido na ADPF 828.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    O ato apontado como reclamado possui o seguinte teor (eDoc 17):



    “Trata-se de certidão circunstanciada exarada pelo oficial de justiça requerendo apoio logístico, policial e de outros órgãos para cumprimento do mandado de reintegração de posse agendado para o dia 17/11/2021.



    Pois bem. 



    Analisando detidamente a situação em tela verifico que para cumprimento do mandado de reintegração de posse faz-se necessário, além dos pedidos formulados pelo oficial de justiça, a adoção de medidas cautelares essenciais para o cumprimento da ordem, de forma a resguardar a segurança e integridade física de todos os envolvidos. 



    Desse modo, determino que o mandado de reintegração na posse seja cumprido, por agendamento, no dia 30.11.2021, com a adoção prévia das seguintes medidas: 



    1 – Cientifiquem-se o Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual atuantes nesta jurisdição;



    2 – Notifiquem-se as Prefeituras de Caracaraí e Cantá para conhecimento da reintegração de posse e desocupação forçada das 200 famílias que estão no local, bem como adoção de medidas sociais que entender cabíveis ao acolhimento e realocamento de toda comunidade;



    3 – Oficie-se aos Conselhos Tutelares Caracaraí e Cantá para acompanhamento da diligência e providências quanto a possível atuação visando o cumprimento da ordem; 



    4 – Oficie-se o Comando Geral da Polícia Militar de Caracaraí, Cantá e Boa Vista, requerendo apoio policial para cumprimento da reintegração, caso necessário, frisando que se trata da desocupação forçada de cerca de 200 famílias; 



    5 – Intime-se a parte autora para providências quanto ao fornecimento de toda a logística de transporte e mão de obra necessária para a reintegração forçada. 



    6 – Oficie-se o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU para acompanhamento, apoio logístico e emergencial, caso necessário. 



    7 – Expeça-se o mandado de reintegração. 



    8 – Cumpra-se. 



    9 – Expedientes necessários.”



    Por sua vez, a decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, as reintegrações referentes a ocupações anteriores à pandemia, como é o caso, estão suspensas. 



    Ainda assim, a consolidação das possíveis reintegrações só podem ocorrer se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada. 



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que este requisito não foi preenchido. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja por sua extensão, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas. Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de desocupação, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada proferida na Ação nº 0010189-54.2006.8.23.0020, em trâmite no Juízo da Comarca de Caracaraí-RR , nos termos do art. 989, II, do CPC.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC) 



    Publique-se. Intime-se. 



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente